Tribunal: TJMT
Processo: 1036301-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036301-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANICE CARVALHO GOMES registrado(a) civilmente como ANICE CARVALHO GOMES - CPF: 458.507.711-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (AGRAVADO), JOAQUIM OTONI DE CARVALHO NETO - CPF: 146.881.401-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEREZA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 002.103.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTINO SATIRO DOS REIS - CPF: 201.794.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve a decisão de indeferimento de liminar em ação de reintegração de posse. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise de elementos probatórios referentes à posse exercida por seus antecessores por mais de quarenta anos, reconhecida em ações anteriores, e à caracterização do esbulho cometido pelo espólio do embargado. Postula o saneamento da omissão e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar provas e argumentos relacionados à posse do embargante e ao esbulho possessório alegado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A real intenção do embargante é rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, inadmissíveis para esse fim.

O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, todos os requisitos legais do art. 561 do CPC, concluindo pela ausência de comprovação suficiente da posse anterior, da data do esbulho e da perda da posse, não havendo, pois, qualquer omissão a ser suprida.

A distinção entre posse e domínio foi corretamente observada, esclarecendo-se que a demonstração do domínio não supre a necessidade de prova da posse efetiva para fins possessórios.

Os elementos probatórios trazidos aos autos não se revelaram aptos a demonstrar, em sede de cognição sumária, a verossimilhança necessária à concessão da liminar reintegratória.

O prequestionamento fica satisfeito na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que suscitadas as matérias nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “A reapreciação do mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. A decisão que analisa de forma clara e fundamentada os requisitos legais da tutela possessória não é omissa. A alegação de domínio não supre a ausência de prova da posse efetiva em ação possessória. O prequestionamento fica atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, 81 e 561; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1000208-52.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de Anice de Carvalho Gomes, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1036301-09.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso, pois deixou de apreciar circunstâncias de relevante valor jurídico e probatório, relacionadas à posse exercida pelos antecessores na área sub judice, por mais de quatro décadas, e que foi objeto de reconhecimento judicial pretérito em sede de ação cautelar incidental à ação demarcatória.

Alega que tal posse foi apenas desconstituída em virtude da extinção da ação demarcatória sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, não tendo havido pronunciamento judicial que infirmasse o direito possessório propriamente dito.

Defende que os requisitos para a concessão da tutela possessória (art. 561, do CPC) estão amplamente demonstrados, mediante documentação constante dos autos de origem, especialmente as decisões proferidas nas ações anteriores, bem como a descrição minuciosa do esbulho possessório cometido inicialmente por Cezalpino Mendes Teixeira, e continuado por seus herdeiros, ora representados pelo espólio embargado.

Argumenta que restou igualmente demonstrada a data do esbulho, o exercício pretérito da posse, sua perda injusta, bem como a exploração econômica indevida da área, incluindo os depósitos judiciais provenientes de arrendamento durante o período de vigência da tutela possessória anteriormente concedida ao mesmo

Pontua que, por força do retorno ao
status quo ante
, após a extinção da cautelar e da ação principal, ficou novamente privado da posse, fato que evidencia a violação do seu direito possessório e a omissão do v. acórdão quanto a essa realidade fático-processual.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 275477895), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava: “A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
". (Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações dos agravantes nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, supostamente confirmada através de embargos de terceiro, para requerer a proteção de eventual posse.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, in verbis:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira, verbis:

“I. Concessão da liminar.
No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos
[...]” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Tenho entendimento firmado neste mesmo sentido, verbis:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561, NCPC –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
– LIMINAR INDEFERIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.
” (RAI n. 1000208-52.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., j. 24.03.2021 – negritei).

Visto isso, conquanto o agravante tenha sustentado que houve equívoco na interpretação formada pelo d. magistrado, repiso que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante da parte autora por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Assim, ao menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse defendida pelos agravantes, bem como a presença dos requisitos ensejadores do art. 561, do CPC.

Dessa forma, entendo que não há verossimilhança nas alegações da autora, ora agravante, pois, “embora conste na Certidão de Matrícula do Imóvel que a autora detém quota parte do imóvel objeto da lide, não há nos autos indicativos que demonstrem, de fato, que o réu está ocupando o bem indevidamente e sem o consentimento dos demais possuidores da área. Do mesmo modo, note-se que não há indicativos de que a autora necessite do imóvel em questão para sua moradia ou subsistência, bem como de que o réu está arruinando o patrimônio.” (id. 259236657), não satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

Nesta trilha, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador a quo deve ser devidamente valorizado, por estar mais próxima dos fatos e das provas produzidas, motivo pelo qual peço vênia para transcrever algumas assertivas, confira, verbis:

“4. Pois bem. Malgrado as alegações da parte requerente, analisando com acuidade os autos, denota-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pretendida, especialmente o exercício da posse sobre a área em questão.

5.
Isso porque os elementos de prova que acompanham a inicial, bem como a testemunha ouvida em audiência, fazem alusão apenas a exteriorização do exercício da propriedade da requerente sobre o imóvel em questão e não sobre a posse
.

6. Nessa perspectiva, sem maiores substratos probatórios que demonstrem, de plano, a posse anterior da parte requerente, o indeferimento da liminar é medida impositiva e, por estar o feito em fase inicial, é de bom alvitre que se oportunize o contraditório e a ampla defesa, notadamente por se tratar de questão que demanda dilação probatória.” (id. 198743164 – negritei e grifei).

À vista disso, ao contrário do que afirma o agravante, resta evidente que, a princípio, a r. decisão se mostrou prudente e atenta a legislação pertinente a matéria em questão, ao indeferir a liminar reintegratória.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a alegada posse da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.
”
(id. 270045397 – negritei e grifei).

Visto isso, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que, conforme exaustivamente delineado no voto condutor do acórdão embargado, a análise recursal ficou restrita à verificação da presença, ou não, dos requisitos legais exigidos para a concessão da medida liminar possessória.

Destacou-se no v. acórdão, com precisão técnica e clareza argumentativa, que não houve demonstração idônea da posse anterior, tampouco do esbulho, da data do esbulho ou da perda da posse por parte do embargante.

Com efeito, Os documentos trazidos aos autos pelo embargante, embora demonstrando eventual domínio ou anterior litígio possessório, não se revelaram aptos, nesta fase de cognição sumária, a evidenciar de maneira inequívoca o efetivo exercício da posse na forma exigida pelo artigo 561 do CPC.

Relembre-se que a posse não se confunde com a titularidade do domínio, não sendo suficiente, em sede de ação possessória, a mera demonstração de registros cartorários ou o trânsito em julgado de decisões pretéritas em ações extintas sem resolução de mérito.

Assim, não havendo qualquer omissão a ser sanada, e restando clara a intenção recursal de rediscutir o mérito da decisão colegiada, impõe-se a rejeição dos embargos.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025